Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-18.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 12,30 (DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CANCELAMENTO DO CONTRATO E ESTORNO DO VALOR – INSURGÊNCIA RECURSAL APÓS MAIS DE ANO DO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA QUE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DEBITO E NEGOU A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REJEITADO - EMPRESA REQUERIDA PRETENDE A DESCONSTITUIÇÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PROVIDO – RECURSOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCARIA REQUERIDA PROVIDO.

I - O simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

II - Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

III - No que diz respeito aos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

IV - Havendo solução administrativa antes do ingresso judicial, é evidente que às custas e os honorários de sucumbência não podem recair sobre a instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1005771-18.2021.8.11.0003 proposta por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora questionou a existência de um desconto indevido junto ao seu beneficio previdenciário, afirmando que jamais contratou os serviços do banco requerido.

Nesses termos, requereu a declaração da inexistência do debito, a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Apresentada contestação, a instituição bancária afirmou que assim que informada, procedeu com o cancelamento do contrato e a devolução do desconto indevido, no valor de R$ 12,42 (doze reais e quarenta e dois centavos) a parte apelada, razão pela qual requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte demandada não logrou êxito em comprovar o ajuste firmado com o autor, tanto que procedeu à devolução do importe descontado do benefício previdenciário deste.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de DECLARAR inexistente entre as partes o Contrato litigioso de n.º 617730512.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG”.

Inconformadas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso apresentado por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA, aduzindo que; (i) que o dano moral restou configurado, tendo em vista a demonstração do desconto indevido; (ii) que devolução do dano material deve ser aplicada em dobro; (iii) por fim, faz prequestionamento.

Segundo Recurso apresentado por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, aduzindo que; (i) assim que tomou conhecimento da fraude, antes da propositura ação, procedeu com o cancelamento do contrato e com a devolução da parcela no valor de R$ 12,42 (doze reais e quarenta e dois centavos), razão pela qual entende que a condenação ao pagamento de honorários deve ser reformada; (ii) alternativamente, aduziu que o valor ao pagamento de honorários é excessivo, requerendo a sua minoração.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1005771-18.2021.8.11.0003 proposta por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

Tendo em vista que as alegações recursais guardam relação entre si, passo ao julgamento simultâneos dos apelos.

I - ALEGAÇÃO D EXISTENCIA DE DANO MORAL

A parte autora alega teve uma parcela de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), referente ao contrato nº 617730512.

Que após questionamento, o contrato foi excluído, não havendo outros descontos.

Diante de tais circunstancias, requereu a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Entretanto, como bem mencionado pelo Juiz de piso, não houve má fé do banco requerido, que tão logo teve ciência da irregularidade, procedeu com a exclusão dos demais descontos, não causando abalo emocional ou ofensa à honra da parte autora.

Friso que os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.
(Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova da existência de qualquer prejuízo extrapatrimonial, correta a sentença de piso que denegou o dano moral.

II - ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DO RESSARCIMENTO EM DOBRO

No tocante, ao desconto indevido, incontroverso nos autos que a instituição bancaria cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Salienta-se que assim que teve noticia da fraude, a instituição bancária cancelou o contrato e devolveu o valor descontado indevidamente.

Dessa forma, mantem-se a sentença de primeiro grau, na forma em que prolatada.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.º do artigo 85 do mesmo Código.' (TJMT, RAC 0002807-27.2016.8.11.0009, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 3 de Agosto de 2021)

Ainda,

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" ( AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1/10/2020).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, verificar a alegada má-fé da parte contrária demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.' ( AgInt no AREsp n. 1.638.794/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Dessa forma, se não comprovada à má-fé, não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

III – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCARIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída em 16/03/2021, junto à 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Entretanto, restou demonstrado que após a parte autora perceber um desconto indevido em seu beneficio previdência no valor de R$ 12,42 (doze reais e quarenta e dois centavos), entrou em contrato com a instituição bancária requerida, momento em o contrato fraudulento foi cancelado e o dinheiro foi devolvido em 16/02/2020.

Dessa forma, como se observa, antes mesmo do ingresso da presente ação, a situação já estava resolvida administrativamente.

Assim, houve equivoco do juiz de piso que deveria ter julgado prejudicado o pedido de inexistência contratual (já que já estava cancelado previamente), e no mérito julgado totalmente improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Ademais, havendo solução administrativa antes do ingresso judicial, é evidente que às custas e os honorários de sucumbência não podem recair sobre a instituição bancária.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito aos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, correta a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3º, do CPC.

Litigando a parte autora sob o pálio da assistência judiciária, a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.' (TJMT, RAC 1018444-65.2017.8.11.0041, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 25 de Maio de 2022).

Assim, entendo que nesse ponto a sentença de piso merece reforma para condenar exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Com essas considerações, conheço dos Recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor e DOU PROVIMENTO ao recurso do banco de consequência, pelo principio da causalidade, o autor responderá integralmente pelas custas do processo e honorários advocatícios, estes suspensos por força da Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022